Tribunal: TCU
Processo: 001.731/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4894/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.731/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anaíza Santos da Silva (CPF XXX.919.502-XX); Eliane da Conceição Franca (CPF XXX.851.713-XX); Francisco Antônio Silva Vieira (CPF XXX.909.161-XX); Jose Gomes Pereira (CPF XXX.955.541-XX); Jose Ribamar Vieira (CPF XXX.175.913-XX); Maria Aldinéa Ximenes Santiago de Almeida (CPF XXX.827.852-XX); Maria de Fátima da Silva (CPF XXX.450.852-XX); Mauricélia Regina Oliveira Bandeira Mendes (CPF XXX.277.101-XX); Renilda dos Anjos Moreira (CPF XXX.629.752-XX) e Teresa Brandão de Magalhães (CPF XXX.510.011-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.